Tribunal: TJES
Processo: 5000182-54.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000182-54.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: ROSEMARY DA PENHA CARLETTI PITANGA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000182-54.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: ROSEMARY DA PENHA CARLETTI PITANGA

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO SERVIDOR EFETIVO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CONDICIONANTE DE REEQUILÍBRIO DA GESTÃO FISCAL DO PODER JUDICIÁRIO COMO REQUISITO PARA O PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS DECORRENTES DE PROMOÇÃO FUNCIONAL. OBSERVÂNCIA DA EC 113/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS, FACE A ISENÇÃO LEGAL art. 20, inciso V DA LEI n. 9.974/2013. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por
ROSEMARY DA PENHA CARLETTI PITANGA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual a autora, servidora efetiva do Poder Judiciário capixaba, pretende que o ente público seja condenado ao pagamento das verbas retroativas referentes à promoção funcional do ano de 2016.

Em contestação (ID 9056409), o Estado suscita prejudicial à prescrição. No mérito, alega, em suma, que a parte autora não faz jus ao pagamento das diferenças salariais reclamadas, na medida em que o não pagamento dos efeitos financeiros relativos às promoções foi um ato legal, emanado pela autoridade competente, no estrito cumprimento do disposto no art. 1º, da Lei Estadual n. 10.470/2015. Assevera que, se existe norma legal que veda o pagamento (efeitos financeiros) perquirido pela parte autora, a improcedência total de sua pretensão é medida que se impõe.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 9056418), cujo dispositivo restou assim ementado:

À vista do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar o Requerido a pagar os efeitos financeiros decorrentes da promoção funcional de 2016, correspondente ao período de 08/11/2016 a 08/2019, atualizados da seguinte forma: até 08/12/2021 incidirá correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, e juros pelo índice oficial da caderneta de poupança a partir da citação (observando o tema 810/STF e Tema 905/STJ), e a partir de 09/12/2022, incidirá tão somente a Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (art. 3º da EC 113/2021, ADC 58 e Tema 99/STJ). Observando-se a dedução da contribuição previdenciária e do imposto de renda sobre o montante devido.

JULGO EXTINTO O PROCESSO,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
(CPC, art. 487, inc. I).

Deixo de condenar em custas processuais (art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009).

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 9056420), suscitando, preliminarmente, a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antece o ajuizamento da ação. No mérito, afirmou que a sentença merece reforma, pois a pretensão autoral afronta diretamente o art. 1º, da Lei Estadual n. 10.470/2015, cuja constitucionalidade foi declarada pelo E. TJES, além de precedente do STF no julgamento da ADI 5660/ES. Asseverou, ainda, que o julgado, ao afastar a aplicação da norma, viola diretamente a reserva de plenário para a declaração de sua inconstitucionalidade.

A autora/recorrida apresentou contrarrazões ao ID 9056421, arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade. Por fim, pleiteou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O Estado é isento de preparo, nos termos do art. 20, inciso V da Lei n. 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a prejudicial de prescrição levantada pelo recorrente, eis que não há guarida.

Como bem encaminhou o sentenciante (ID 9056418), de acordo com o entendimento do STJ, a impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO ¿ ALE. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO DE COLETIVO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra julgado publicado na vigência do CPC/2015.II. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada pela parte ora agravada contra a São Paulo Previdência - SPPREV e o Estado de São Paulo, objetivando o recebimento do Adicional Local de Exercício - ALE, referente ao período dos cinco anos anteriores à impetração do Mandado de Segurança Coletivo 0600592-55.2008.8.26.0053. A sentença, afastando a alegada prescrição do direito de ação, julgou procedente o pedido, \"determinando o magistrado o pagamento das parcelas, observada a prescrição quinquenal, incidentes juros de mora, a partir da notificação no mandado de segurança coletivo\", a qual, quanto à prescrição quinquenal, foi mantida pelo Tribunal a quo. III.
No caso, o acórdão recorrido decidiu em harmonia com a jurisprudência do STJ, em hipóteses semelhantes, no sentido de que \"a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ
(STJ, RESP 1.807.123/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2019). (destaquei).

Desse modo, como houve o trânsito em julgado do Mandado de Segurança Coletivo em 28/03/2019, e a presente ação foi ajuizada em 05/01/2024, não há falar em prescrição.

Ato contínuo,
afasto
também a preliminar de violação à dialeticidade recursal aventada em sede contrarrazões pela recorrida (ID 9056421 - págs 03/06). Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Rememorando sucintamente os fatos, a presente demanda versa sobre pedido de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de valores retroativos, referente à promoção de servidores efetivos do Poder Judiciário do TJES do ano de 2016.

Pois bem.

Cumpre colacionar, de início, o Acórdão referente ao Mandado de Segurança n. 0036097-44.2016.8.08.0000, o qual autorizou a promoção dos servidores públicos vinculados ao Tribunal de Justiça Estadual, proferido nos seguintes termos:

TRIBUNAL PLENO A C Ó R D Ã O Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 Impetrante:Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário - Sindijudiciário A. coatora: Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo Relatora:Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada.
2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18⁄12⁄2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854⁄2004, e não a supressão de tais direitos.
4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470⁄2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016⁄09). VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o egrégio Tribunal Pleno, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial de mérito de decadência. Por igual votação, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 14 de setembro de 2017. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017). (grifei).

O ato de promoção da autora/recorrida foi reputado válido, por meio de acórdão transitado em julgado, de modo que, não restam dúvidas acerca do direito ao recebimento das diferenças remuneratórias no interregno indicado, condicionando o pagamento a existência de disponibilidade financeira, nos termos previstos no Acórdão referenciado, que já restou superada desde setembro de 2018, conforme reconhecido no próprio recurso manejado (vide ID 9056420 – último parágrafo da pág. 09/11).

Reforço, ainda, que ao contrário do argumentado pelo recorrente (ID 9056420 – pág. 08), ainda que a ADIN 5606/ES tenha declarado constitucional o art. 1º, da Lei n. 10.470/2015, que determinou a suspensão das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo até reequilíbrio da gestão fiscal, em nada alteraria a conclusão adotada na r. sentença. Isso porque pouco importa, no caso, o reconhecimento da constitucionalidade da lei estadual n. 10.470/2015, posto que, como já consignado acima, o direito ao recebimento das indicadas verbas remuneratórias decorre da efetivação da promoção determinada em sede de mandado de segurança, ato judicial este que permanece inalterado.

Em outras palavras, como também destacado pela autora/recorrida em contrarrazões, a lei foi reconhecida como constitucional porque seria razoável suspender os efeitos financeiros da promoção como medida de austeridade (ratio decidendi da ADI 5606), a suspensão encontra termo quando demonstrada suficiência de recurso financeiros (‘enquanto não houver reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder’).

Em nenhum momento a sentença negou eficácia ou declarou a inconstitucionalidade da norma, mas, tão somente, reconheceu o direito à cobrança dos valores determinados em sede de mandado de segurança, em obediência à coisa julgada material no caso, haja vista que o mandado de segurança não se presta à cobrança de valores.

Portanto, não houve ofensa ao princípio da reserva de plenário, seja pelo juízo a quo, cuja norma nem sequer se aplica, seja por esta Turma Recursal, haja vista que em nenhum momento está sendo declarada ou reconhecida indiretamente qualquer tipo de inconstitucionalidade, nos termos sustentados pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013. CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento)

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)